Tribunal: TJMT
Processo: 0000362-37.2019.8.11.0007
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000362-37.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSANGELA KLAUS DOS SANTOS - CPF: 700.767.221-39 (VÍTIMA), JOSE ARILDO TEODORO GOMES - CPF: 925.776.521-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA E PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR PARA O MENOR QUANTITATIVO LEGAL EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO DELITO – PLEITO ACOLHIDO – AFASTAMENTO DA AFERIÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL, DA PERSONALIDADE DO APELANTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
– FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA JUSTIFICAR O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – 2. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 3. REQUESTADA A REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA – PROIBIBIÇÃO DE DIRIGIR FIXADA EM QUANTITATIVO DESPROPORCIONAL SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – READEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE – 4. APELO PROVIDO.

1. Se os vetores valorados negativamente na pena-base do apelante foram assim aquilatados com base em fundamentação inidônea, ela
deve ser reduzida ao mínimo legal, pois descabe a negativação de circunstâncias judiciais com alicerce em elementos
inerentes ao conceito de crime
, tampouco é possível sopesar, em seu desfavor, elementares que não denotem uma maior reprovabilidade da conduta.

2. Formulado pedido de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para redução da pena intermediária em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sendo o pedido atendido em primeiro grau de jurisdição, carece interesse recursal ao apelante.

3. A pena de suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor, como se trata de sanção cumulativa e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no supracitado art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

4. Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Arildo Teodoro Gomes
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT que, nos autos da Ação Penal n. 0000362-37.2019.8.11.0007 (código 175866), condenou-o pela prática dos delitos de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada e porte de drogas para consumo (art. 306,
caput
, e § 1º, I, da Lei n. 9.503/1997 e art. 28, da Lei n. 11.343/2006), à sanção de 10 (dez) meses de detenção, no regime aberto e 18 (dezoito) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual foi convertida em pena de multa, no importe de 2 (dois) salários mínimos vigentes a época dos fatos, cumulada com a suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor pelo mesmo período; bem como à sanção de advertência em relação ao delito previsto na Lei de Drogas.

O apelante, forte nas razões encontradiças no ID 76191464, almeja: (
i
) a fixação da pena-base no mínimo legal, tendo em vista que as circunstâncias judiciais negativadas, isto é, a conduta social, a personalidade e as consequências do crime, foram aferidas de modo inidôneo; (
ii
) a redução da pena em formação na fração de 1/6 (um sexto), em decorrência do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e, (
iii
) a redução da pena de suspensão e/ou proibição de obtenção de permissão/habilitação para conduzir veículo automotor para o mínimo legal.

Nas contrarrazões jungidas no ID 76191478, o Ministério Público colima o desprovimento da vertente irresignação.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 79075950, opina pelo provimento do apelo, nos seguintes termos:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, I, DA LEI 9.503/97) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA:
A)
PLEITO PELA READEQUAÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA UTILIZADA PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, TRATANDO-SE CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL;
B)
PRETENDIDA REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – CABIMENTO – PENA ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR SIMETRIA COM A PENA CORPORAL –
PROVIMENTO AO APELO

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, intimando-se a Defensoria Pública de todos os atos deste processo, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória, que se encontra nas p. 1 e 2 do ID 76189130, narra os fatos desta forma:

[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 01 de dezembro de 2018, por volta das 17h00min, na via pública denominada Rua T-03, “Semáforo da Av. Ayrton Senna”, Bairro Industrial, “em frente ao arroz Sabiá”, nesta cidade e comarca de Alta Floresta-MT, o denunciado
JOSÉ ARILDO TEODORO GOMES

conduziu veículo automotor da marca CHEVROLET, modelo OPALA, cor amarela, placas AEQ-8045, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como trazia consigo 02 (duas) porções de drogas para consumo pessoal sem autorização e em desacordo com determinação legal
.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, integrantes da Polícia Militar foram acionados para atendimento de ocorrência relacionada a acidente automobilístico envolvendo o veículo que naquela oportunidade era conduzido em alta velocidade pelo imputado, abalroando no veículo então conduzido por ROSANGELA KLAUS DOS SANTOS.

Incontinenti, os policiais militares Hemerson Luiz Pereira e Valdir Nascimento, quando do atendimento da ocorrência em testilha, realizaram abordagem do denunciado e, assim, constataram que o mesmo conduzia o veículo automotor acima mencionado sob visível estado de embriaguez, ademais, ao fazer a revista pessoal no suspeito logrou êxito em localizar duas porção de substância análoga a Cannabis Sativa1 (maconha) no bolso de suas veste.

É ainda dos autos que, após efetivado o exame de alcoolemia por meio do Etiloteste Químico (bafômetro descartável), foi constatado que o denunciado estava com concentração de álcool por litro de sangue superior ao limite legal. Afinal, o resultado obtido foi no sentido de que o imputado apresentava concentração equivalente à 0,75 miligramas de álcool por litro de ar expedido dos pulmões (ar alveolar) – fls. 23-IP.

Por fim, consta, ainda, do caderno investigativo, que em sede de interrogatório perante a autoridade policial o acusado confessou ter ingerido bebida alcoólica (cerveja).

[...]
Destaques do original

Na espécie, não há questionamento do apelante acerca da materialidade e autoria delitivas, eis que sua defesa se limitou a impugnar as sanções principal e acessória que lhe foram impingidas em relação ao delito de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306,
caput
, e § 1º, I, da Lei n. 9.503/1997).

Como se sabe, no que diz respeito à dosimetria da pena, para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal, daí por que, ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses vetores.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo judicante de primeiro grau quando da aplicação das penas do apelante:

[...]
II.I - DOSIMETRIA DA PENA

39. Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e ao sistema trifásico de sua aplicação, procedo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

40. A culpabilidade é comum ao delito praticado. O réu não
registra antecedentes criminais
. A
conduta social
é reprovável, pois ingeriu bebida alcóolica dirigindo veículo automotor em via público causando perigo de dano. A
personalidade
demonstra-se avessas as regras de conduta. As
consequências do crime
disseminam a insegurança na sociedade. As
circunstâncias
do crime são as narradas na denúncia; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delitiva.

41. Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são desfavoráveis, entendo que para a
prevenção
,
reprovação do crime
e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima do mínimo previsto e, portanto, fixo-a em
01 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias multa
.

42. Na segunda fase de aplicação da pena, há a ocorrência da atenuante da confissão. Portanto, reduzo a pena em 02 (dois) meses e, por consequência pelo o que fixo a pena intermediária em
10 (dez) meses de detenção e 18 (dezoito) dias-multa
.

43. Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena, nem tampouco atenuantes a serem consideradas, desta forma,
TORNO DEFINITIVA
a pena imposta.

II.II – Do regime inicial de cumprimento de pena

44. Tendo em vista o quantum da pena aplicado, aplico o regime inicial aberto, considerando o previsto no art. 33, §2º do Código Penal.

II. III – Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade Por Restritiva de Direitos:

45. Considerando que o réu preenche os requisitos estabelecidos no artigo 44 e parágrafos, do Código Penal, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE por uma pena de MULTA, que fixo em 02 (dois) salários mínimos vigentes a época dos fatos, cujas regras de pagamento serão fixadas pelo juízo da execução penal.

II. IV - Da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor

46. É certo que a condenação por conduzir veículo automotor com capacidade também resulta nas penas de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

47. Nesse sentido:

[...]
48. Diante disso,
FIXO
o mesmo prazo da pena privativa de liberdade para a
proibição de obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor
. [...]
Destaques no original

Como se vê do excerto da sentença acima transcrito, seu prolator aferiu negativamente ao apelante as seguintes circunstâncias judiciais: conduta social, a personalidade e as consequências do crime; sobrelevando-se destacar, ademais, que assim agiu com base em argumentos genéricos e ínsitos ao tipo penal.

Em relação a conduta social do apelante o sentenciante asseverou que é reprovável uma vez que
ingeriu bebida alcóolica dirigindo veículo automotor em via público causando perigo de dano
, dados, esses, que são inerentes ao próprio tipo penal por ele infringido, configurando
, a toda evidência,
bis in idem
.

É, também, inidônea a negativação da personalidade do apelante, que no entender do magistrado, se mostra
avessas as regras de conduta
, porque a análise pejorativa desse vetor só não depende de laudo subscrito por médico ou profissional da área, se for possível ao juiz cercar-se de outras fontes tão seguras quanto o exame pericial adequado, capazes de indicar a presença de fatores positivos ou negativos de personalidade, como bondade, tolerância, simplicidade, solidariedade, maldade, agressividade, frieza, insensibilidade, desonestidade, entre outros, o que, evidentemente, não ocorreu nestes autos, impossibilitando, assim, que esse elemento octogonal seja aferido em seu desfavor.

Por fim, tem-se por igualmente inidônea a aferição negativa das consequências do crime em razão da
disseminação de insegurança social,
pois os elementos próprios do tipo penal e as consequências naturais da consumação do crime que não extrapolem sua normalidade, não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Aliás, sobre a necessidade de serem indicados dados concretos acerca da excepcionalidade da conduta do agente a fim de justificar o recrudescimento da pena-base, eis o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE, OS MOTIVOS,
A PERSONALIDADE, A CONDUTA SOCIAL E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO COMO VETORIAL DESVALORADA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE QUATRO AGENTES E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. NOVA PENA FIXADA EM 8 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

-
Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, à busca de lucro fácil, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base
. Precedentes.

- Sob essas diretrizes, as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade, aos motivos do crime,
à personalidade, à
conduta social e às consequências do delito foram consideradas negativas, com esteio em fundamentos genéricos e sem lastro em circunstâncias concreta
s, de modo que reputei ilegal o desvalor que lhes foi conferido
. Quanto às circunstâncias do delito, foram agravados porque as vítimas ficaram aproximadamente 20 minutos sob o poder dos assaltantes; que a todo momento as ameaçavam de morte e lhes exigiam jóias e dinheiro (e-STJ, fl. 22), a demonstrar a intensa ameaça que sofreram e a maior periculosidade da empreitada criminosa.

(...)

(STJ, AgRg no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).
Destacamos

Noutro viés, em relação ao pleito visando a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a redução da pena intermediária do apelante, em decorrência do reconhecimento da atenuante da sua confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal, é imperioso reconhecer que não há interesse recursal, uma vez que o referido quantitativo foi empregado pelo juízo de primeiro grau.

Por conseguinte, diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta a

José Arildo Teodoro Gomes, da seguinte forma:

Na
primeira fase, tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiciais sopesadas desfavoravelmente ao apelante, fixo a pena-base em 6 (seis) mês de detenção e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, vejo que inexistem agravantes a serem aplicadas e não obstante mantida a incidência da minorante da confissão espontânea, tenho que é impossível a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal por conta da orientação constante na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
, razão pela qual estabeleço a pena em formação de
6 (seis) meses de detenção
e
10 (dez) dias multa

a serem calculados na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
que torno definitiva
à mingua de causa de diminuição e/ou de aumento de pena.

Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º,
c
, do Código Penal, mantenho o regime
aberto
estabelecido na sentença condenatória, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, de acordo com o art. 44, §§ 2º e 3º, do mesmo diploma legal.

Noutro vértice, o apelante requer o redimensionamento da pena acessória que lhe foi aplicada, a fim de que a proibição de dirigir veículo automotor seja fixada no mínimo legal. Nesse ponto, tem-se que, mais uma vez, lhe assiste razão, porquanto não resta a menor dúvida que a pena de suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor foi estabelecida de forma excessiva e desproporcional, além de desprovida de qualquer fundamentação, merecendo, portanto, ser readequada a fim de guardar proporcionalidade com a sanção corporal.

Com efeito, infere-se deste voto que a pena corporal do apelante foi fixada em 6 (seis) meses – no mínimo legal – e a pena acessória foi arbitrada pelo sentenciante pelo
mesmo prazo da pena privativa de liberdade
[então 10 (dez) meses, sem fundamentação idônea para tanto], eis que a pena mínima é 2 (dois) meses, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, assim redigido:

Art. 293.
A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos
.

§ 1º Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em quarenta e oito horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.

§ 2º A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional.
Destacamos

Como é cediço, a pena de suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor, como se trata de sanção cumulativa e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada (sanção corporal), observados os limites fixados no supracitado art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

A propósito, no que alude a temática, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS –CRIME DE PERIGO ABSTRATO CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – CABIMENTO – MEDIDA QUE DEVE GUARDAR PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – DOSIMETRIA ALTERADA – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

O estado de embriaguez do réu pode ser comprovado por testemunhas, e não necessariamente pelo exame de alcoolemia, especialmente quando o réu se nega a fazê-lo.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada na mesma proporção da pena privativa de liberdade aplicada, conforme entendimento jurisprudencial.

(TJMT - N.U 0001302-24.2018.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)
Destacamos

Por conseguinte, é imperiosa a readequação da pena acessória do apelante, consistente em
suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor, para o mínimo legal, qual seja: 2 (dois) meses.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de apelação manejado por
José Arildo Teodoro Gomes
para reduzir a pena-base ao mínimo legal e redimensionar a sanção definitiva pelo cometimento do crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306,
caput
, e § 1º, I, da Lei n. 9.503/1997) para
6 (seis) meses de detenção
em regime inicial
aberto
;
10 (dez) dias multa
,

a serem calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; bem como reduzir a sanção de
suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor
para
2 (dois) meses
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021